Tribunal: STF
Processo: RE 75284
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- ANISTIA DO DEC. LEGISLATIVO Nº 18/1.961. - FALTAS DISCIPLINARES.
I. Os benefícios do D.-leg.18/61 aos anistiados só abrangiam as faltas ou exclusões disciplinares provadamente vinculadas aos crimes políticos do período coberto por aquele diploma.
II. A impetração de M.S. deve fundamentar-se em direito líquido e certo, provado documentalmente ou reconhecido pelo coator, nunca em simples conjectura ou em alegação, que dependam de outras provas incompatíveis com o processo expedito da Lei 1.533/52.
III. O Dec. - lei 854/59 modificou a redação do art. 2º, do Dec. Leg. 18, extinguindo os direitos de reversão e outros neles previstos, que não resultassem de decisões transitadas em julgado à data de sua publicação.